Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710562-91.2019.8.07.0001 RECORRENTES: REJANE TEREZINHA DOS REIS, SERGIO LUIZ VALMORBIDA, EDSON ELSNER, HUMBERTO MARCINIO GARCIA CARRETTA, VANESSA CABRAL AZAMBUJA, LUIZ FERNANDO SCHONHOFEN DE SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DE ENTIDADE FECHADA. PREVI. RESULTADO SUPERAVITÁRIO. DESTINAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO-BET. REVERSÃO DE VALORES AO BANCO DO BRASIL S.A. (PATROCINADOR). POSSIBILIDADE. ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 26/2008 DA CGPC. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001 prevê que, sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos a pretensão quanto ao direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, devendo ser observado, ainda, o teor dos verbetes das Súmulas ns. 291 e 427 do c. STJ para análise do caso concreto. O termo inicial do prazo prescricional referente à cobrança de valores referente ao BET, resultante do ativo acumulado originado do superávit registrado pela PREVI nos anos de 2007, 2008 e 2009, é a data em que ocorreu o primeiro pagamento incorreto do citado benefício. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. Segundo o art. 20 da Lei Complementar n. 109/2001, o “resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas”. Os §§ 1o e 2o do referido artigo estabelecem as diretrizes da destinação da reserva de contingência e, de seu turno, o § 3o determina que, se “a revisão do plano de benefícios implicar redução de contribuições, deverá ser levada em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive dos assistidos”. 3. De acordo com o teor dos arts. 5o e 74 da LC n. 109/01, o Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC) possui competência para regulamentar a destinação e utilização de superávit em fundos de pensão. Assim, referido órgão editou a Resolução n. 26/2008, que, no seu art. 15, previu a destinação da reserva especial para os participantes/assistidos e para os patrocinadores. 4. Não verificada a alegada ilegalidade/inconstitucionalidade da Resolução CGPC n. 26/08, a qual autorizou a reversão de valores do superávit em favor do patrocinador, sob a denominação de “passivo exigível operacional”, visto que ele, juntamente com os participantes/beneficiários, também fomentou as reservas técnicas que deram origem ao resultado superavitário. Procedimento de reversão de valores realizado de acordo com a previsão do art. 202, § 3o, da CF, do art. 6o da LC n. 108/2001 e dos arts. 20 e 21 da LC. N. 109/2001. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão combatido teria violado os artigos 19 e 20, ambos da Lei Complementar 109/2001, bem com o disposto na Lei Complementar 108/2001, defendendo ser ilegal a reversão dos valores referentes ao superávit da Reserva Especial do fundo do Plano de Benefícios da PREVI 1 ao patrocinador (Banco do Brasil). No aspecto, apresentam divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, os recorrentes apontam ofensa ao artigo 202, da Constituição Federal. Ademais, repisam os argumentos do Recurso Especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 19 e 20, ambos da Lei Complementar 109/2001, bem como em relação ao dissenso interpretativo apresentado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DE NATUREZA FECHADA. RECURSO ESPECIAL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PREENCHIMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FORMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SUPERÁVIT. NECESSIDADE DE REVISÃO DO PLANO. APROVAÇÃO DO ÓRGÃO FISCALIZADOR. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2 O conhecimento do recurso especial exige o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, os quais foram plenamente atendidos, considerando a efetiva demonstração de ofensa a lei federal, tese devidamente prequestionada, bem como a comprovação de divergência jurisprudencial acerca da mesma questão. 3. A destinação de valores decorrentes de superávit do plano de previdência complementar está condicionada à aprovação do órgão fiscalizador, PREVIC, em atenção aos arts. 20 e 33 da LC no 109/01 e à Resolução no 26/08. Precedentes. 4. A revisão do plano, aprovada pela PREVIC, determinou que os valores seriam revertidos aos assistidos, participantes e patrocinador, tornando inviável o pleito para que a entidade patrocinadora restitua à assistida os valores recebidos em consonância com a distribuição definida na revisão. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1730335/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 19/2/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1836335/DF (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado no aduzido vilipêndio aos ditames da Lei Complementar 108/2001 e ao dissenso pretoriano articulado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai, em regra, a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no REsp 1792064/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 20/11/2019). Tampouco merece trânsito o apelo extraordinário quanto à apresentada transgressão ao artigo 202, da Constituição Federal, embora os recorrentes tenham afirmado e fundamentado a existência de repercussão geral da questão constitucional discutida na causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional – referente ao exame do disposto nas Leis Complementares 108/2001 e 109/2001 –, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o ARE 1073192 AgR, Rel. Ministro GILMAR MENDES, DJe 27/2/2019 e a decisão monocrática proferida no ARE 1208018. Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJe 4/6/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005